Tribunal: STF
Processo: RMS 35951
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – QUADRO SOCIETÁRIO – ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE – LICITAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO. Ante a alteração do quadro societário, entre a fase de habilitação e a publicação de resultado de licitação de serviço de radiofusão, é possível a desclassificação superveniente do vencedor, considerada a recontagem, pela Administração Pública, no exercício da autotutela, da pontuação atribuída à proposta técnica.